Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES BLOQUEADOS. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. Cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. Inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Ausente comprovação nos autos dos valores bloqueados serem impenhoráveis, deve ser mantida a penhora realizada sobre os ativos financeiros do devedor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
3. Recurso conhecido e desprovido.